Tribunal: TJDFT
Processo: 0744177-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS EM FAVOR DE MENOR. RESIDÊNCIA DA GENITORA E GUARDIÃ DA INFANTE. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS/DF. ARTIGO 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Em análise das normas de regência pertinentes ao tema, constata-se que o Estatuto da Criança de do Adolescente, em seu artigo 147, I, prevê expressamente que o foro competente para a ação envolvendo menores é do domicílio dos pais ou responsável.
2. No caso dos autos, o feito cuida de homologação de guarda, visitas e alimentos, e a genitora reside com a menor em imóvel localizado na Região Administrativa de Águas Claras/DF, onde deve tramitar a demanda.
3. Conflito conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo Suscitante.